Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO/PROVENTOS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA. QUARENTA HORAS SEMANAIS. PARIDADE ASSEGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal tem responsabilidade subsidiária à do IPREV, de forma que lhe compete garantir o pagamento de benefícios previdenciários em caso de eventual incapacidade financeira da autarquia. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
2. Na hipótese em que a parte autora não se insurge contra a forma em que se operou a aposentadoria, mas busca a revisão dos proventos e as correspondentes diferenças, não se configura a prescrição prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932, devendo ser observado o Enunciado no 85 da Súmula do STJ.
3. Os servidores nomeados para cargo em comissão ou função comissionada estão sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com base na qual seus vencimentos devem ser calculados, conforme se infere do art. 2o, da Lei Distrital no 34/1989, art. 1o, da Lei no 2.663/2001, e do art. 9o, §1o, do Decreto no 25.324/2004.
4. Tratando-se de aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional no 41/2003, deve ser observado o direito de paridade entre proventos e vencimentos, previsto no art. 40, §4o, da Constituição da República, conforme assegurado no art. 7o da EC no 41/2003.
5. Em razão da natureza previdenciária da verba e do Tema Repetitivo no 905 do STJ, a correção monetária dar-se-á pelo INPC. A partir de 09/12/2021 a atualização dar-se-á unicamente pela Taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).
6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida.